Tribunal: STF
Processo: ARE 1285265
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem, reformando o decidido pelo Juízo, assentou a validade do auto de infração de trânsito. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal. Requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Aludindo às normas técnicas veiculadas pela Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, afirma a irregularidade do etilômetro utilizado para a constatação da embriaguez. Sustentando a ausência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a infração, diz nulo o auto. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 CTB. TESTE DE ETILÔMETRO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR CONFIRMOU QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 
    A parte foi autuada por infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB, que caracteriza como infração gravíssima “dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”. 
    Ou seja, para a configuração da infração supradescrita, basta que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica, sendo prescindível a demonstração da embriaguez. 
    Tal conclusão também é extraída da leitura do art. 276 do CTB, que disciplina que, verificada qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar toleráveis, incorre o condutor do veículo nas penalidades do art. 165 do CTB 
    Para descaracterização da direção sob a influência de álcool seria necessária uma medição igual ou inferior a 0,04 mg/L, uma vez que se deduzindo deste valor o erro máximo considerado de 0,032mg/L, obtêm-se o resultado de 0,008 mg/L, ou seja, 0,0 nos termos da Portaria nº. 06/2002 do INMETRO, afastando qualquer infração, o que, contudo, não é a situação dos autos. 
    In casu, o teste do etilômetro realizado pelo recorrente apurou os valores de 0,29 mg/l de alcoolemia medida e de 0,25mg/l de alcoolemia considerada. 
    É oportuno consignar que, na legislação de transito, as instâncias administrativa e penal são independentes entre si, de modo que a influência de uma sobre a outra somente ocorre quando houver a comprovação da inexistência do fato ou a negativa de autoria reconhecidas naquela, o que não se caracteriza no caso em epígrafe. 
    O Código de Trânsito Brasileiro expressamente prevê que as penalidades aplicadas pela via administrativa não impedem a apreciação do juízo criminal em relação à infração. 
    Demais disso, depreende-se que o recorrido tenta descaracterizar o ato administrativo levado a efeito pelo ora recorrente, argumentando que não foram estritamente observados os requisitos dispostos pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, pois não informado o número de série do aparelho e a data de verificação do INMETRO. 
    Não obstante, ainda que se considere que tais circunstâncias possam ensejar a nulidade de autuação de trânsito, deve-se sopesar que, no caso dos autos, a própria parte autora confirma que, antes de conduzir seu veículo, ingeriu duas taças de vinho. Ou seja, a própria parte confessa que praticou o delito de trânsito tipificado no art. 165 do CTB. 
    Nesta esteira, não é razoável que se imponha a anulação do ato administrativo por mero erro procedimental quando a própria parte confirma que ingeriu bebida alcoólica, enquadrando-se, assim, na infração de trânsito tipificada no dispositivo legal em análise. 
    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Defiro o benefício da justiça gratuita. No mais, conheço e desprovejo o agravo. 
    4.Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator